Tribunal: STF
Processo: HC 241479
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 874.623/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Pelo que se depreende, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de interceptação telefônica contra o Paciente, medida deferida pelo Juízo de origem, após manifestação favorável do Ministério Público, e prorrogada por quinze dias. 



    Alegando deficiência de fundamentação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MEDIDA CAUTELAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADEQUAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APRESENTARAM ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. VIA INADEQUADA PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interceptação das comunicações telefônicas, "prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova" (RE 625263/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 11/5/2021) (Repercussão Geral – Tema 661).



    2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "'[a] decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica' (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021)" (AgRg no RHC n. 164.361/MT, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 28/6/2023).



    3. Na hipótese, o Juízo de origem – referendado pelo Tribunal estadual – apontou os requisitos da Lei n. 9.296/1996 para a adoção do meio de obtenção de provas. Na decisão, o Magistrado de primeiro grau indicou a gravidade dos crimes, a imprescindibilidade da medida, além da presença dos indícios de autoria e a periculosidade dos agentes envolvidos nas infrações penais objeto da investigação, conforme demonstrado pela Autoridade Policial e corroborado pela manifestação ministerial. Dessa forma, não se constata nulidade na fundamentação. Precedentes.



    4. Para "[u]ltrapassar esse entendimento e acolher a tese de ilicitude das interceptações com relação à paciente demandaria ampla inserção no exame de matéria fático-probatória, o que não é possível em habeas corpus, de cognição sumária" (RHC n. 179.211/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/0 9/2023).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: São ‘inidôneos’ os fundamentos invocados à motivação que deferiu a ‘interceptação telefônica’, bem como a sua deficiente prorrogação. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que seja declarado a nulidade da ‘interceptação telefônica’ realizada com base em decisão absolutamente carente de fundamentação, bem como, requer a nulidade de todas as demais provas derivadas de sua deficiente ‘prorrogação’.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    A interceptação das comunicações telefônicas, "prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova" (RE 625263/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 11/5/2021) (Repercussão Geral – Tema 661). 



    Assim, ao deferimento da medida é imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 2.º, da Lei n. 9.296/1996, com a demonstração da necessidade concreta da interceptação. 



    [...]



    Verifica-se que, diferente do que alegado, o Juízo de origem – referendado pelo Tribunal estadual – apontou os requisitos da Lei n. 9.296/1996 para a adoção do meio de obtenção de provas. Na decisão, o Juízo de origem indicou a gravidade dos crimes (tráfico de entorpecentes de grande porte no abastecimento da cidade de Itapetinga/SP por indivíduo de alcunha "Buldoguinho", posteriormente identificado como LUCAS, Corréu do Paciente – fl. 15), a imprescindibilidade da medida (a fim de identificar "Buldoguinho" a partir do seu contato com outros traficantes da região), além da presença dos indícios de autoria e a periculosidade dos agentes envolvidos nas infrações penais objeto da investigação, conforme demonstrado pela Autoridade Policial e corroborado pela manifestação ministerial. 



    Dessa forma, não se constata nulidade na fundamentação, que converge com o entendimento expresso nos seguintes precedentes desta Corte, aplicáveis, mutatis mutandis, ao caso em questão: 



    […]



    Portanto, conclui-se que "não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que 'o modus operandi dos envolvidos' 'dificilmente' poderia 'ser esclarecido por outros meios' (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009" (AgRg no HC n. 127.050, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, DJe 05/10/2018). 



    Por fim, "[u]ltrapassar esse entendimento e acolher a tese de ilicitude das interceptações com relação à paciente demandaria ampla inserção no exame de matéria fáticoprobatória, o que não é possível em habeas corpus, de cognição sumária" (RHC n. 179.211/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/0 9/2023). 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Nessa linha de consideração, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente